Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001582-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.809.943/0001-13 (AGRAVADO), EURIPIS MACHADO - CPF: 007.773.639-76 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E
BLOQUEIO
DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. PESQUISA VIA SREI. DEFERIMENTO PARCIAL.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agra
vo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do devedor, por ausência de esgotamento dos meios típicos e falta de demonstração de eficácia.
Parcial deferimento para pesquisa via SREI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Possibilidade de adoção de medidas atípicas nos termos do art. 139, IV, do CPC
; e
(
ii
) Exigência de esgotamento prévio para uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do art. 139, IV, do CPC exige fundamentação específica, respeito à razoabilidade e subsidiariedade. A inexistência de indícios de má-fé do devedor e a ausência de demonstração da eficácia das medidas tornam inviável a sua adoção no caso concreto.

4. A jurisprudência reconhece que medidas atípicas não podem violar direitos fundamentais, como o direito ao trabalho e à liberdade de locomoção.

5. A pesquisa patrimonial via SREI é medida típica e adequada à localização de bens, conforme o art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e o Provimento CNJ nº 89/2019, e não exige esgotamento de outras medidas executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, exige o esgotamento prévio dos meios típicos e a demonstração de eficácia na satisfação do crédito. 2. A utilização do Sistema de Registro Eletrônico
de Imóveis (SREI) é medida típica que independe do esgotamento de outras diligências.”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 139, IV, e 835; Lei nº 13.465/2017, art. 76.

Jurisprudência citada:
STF, ADI 5941, Plenário, j. 26.06.2020; TJMT,
AgInt
nº 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 13.11.2024, DJE 16.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

T
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n.º 1004666-31.2017.8.11.0040, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e no bloqueio de cartões de crédito do executado
Euripis
Machado.

O juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso
manifestou no sentido de
que não ficou demonstrada a eficácia dessas medidas para satisfação do crédito, ressaltando o caráter subsidiário do art. 139, IV, do CPC, e a necessidade de observância à proporcionalidade e razoabilidade.

O agravante alega que, após mais de sete anos de tramitação e tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, as medidas são adequadas e indispensáveis. Invoca o dever de cooperação (art. 6º do CPC) e a dignidade do credor, além de requerer pesquisa no sistema SREI para localização de imóveis em nome do devedor.

A tutela recursal foi parcialmente deferida para autorizar a pesquisa no SREI (ID 264421297).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Discute-se a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito — com base no art. 139, IV, do CPC.

Embora admitidas pela jurisprudência, tais medidas exigem fundamentação específica e respeito à proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. A constitucionalidade do dispositivo foi reconhecida pelo STF (
ADI
5941),
mas sua aplicação depende da análise do caso concreto.

No caso, a decisão agravada negou o pedido por dois fundamentos: (i) ausência de esgotamento dos meios típicos de execução (art. 835 do CPC); e (
ii
) falta de demonstração de que as medidas seriam eficazes para compelir o devedor ao pagamento.

A decisão registrou que o exequente foi intimado a se manifestar antes da adoção de meios atípicos, o que indica que o pedido foi prematuro. Não há indícios de que o devedor esteja ocultando bens ou agindo com má-fé. Também não se demonstrou que as medidas pleiteadas seriam eficazes no caso concreto.

Confira precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.

(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)

Por outro lado, qua
nto ao pedido de pesquisa via SREI, já houve deferimento parcial em sede de tutela recursal, reconhecendo tratar-se de medida típica e adequada.
O SREI, previsto no art. 76 da Lei n.º 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento CNJ n.º 89/2019, é instrumento legítimo e útil à localização de bens imóveis
, cuja
utilização independe do prévio esgotamento de outras diligências.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para autorizar a pesquisa patrimonial via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), mantendo a negativa quanto às medidas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, por ausência de esgotamento dos meios típicos e de demonstração de efetividade no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025